Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725749-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GEISSIANY BARROS OLIVEIRA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, DANIELLE DE OLIVEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BOLSA-FAMÍLIA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMEPENHORABILIDADE NÃO ESTENDIDA ÀS DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. No extrato apresentado, a parte agravante comprovou ser beneficiária de auxílio Bolsa Família, depositado em conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Desse modo, os valores existentes na mencionada conta são impenhoráveis, tendo em vista a natureza alimentar da verba, que é destinada a preservar o mínimo existencial do beneficiário. 2. Por outro lado, em relação às contas vinculadas às demais instituições financeiras, a parte não apresentou qualquer esclarecimento sobre qual hipótese de impenhorabilidade impediria a constrição. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso X e 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a mitigação da regra de impenhorabilidade dos valores em conta bancária não encontra guarida no caso dos autos, pois compromete a subsistência da parte devedora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à tese de violação aos artigos 833, inciso X e 854, §3o, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e reconhecer a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Rever a premissa contida no acórdão recorrido de que a realização da penhora, tal como pretendida pela parte agravante, teria o condão de comprometer a subsistência das agravadas, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.098.999/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012